Tribunal: TJMT
Processo: 1007226-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRUNO DALTOE e VILMA DALTOE contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína-MT, no Cumprimento de Sentença no 1000067-26.2019.8.11.0025 movida em desfavor de KOPP CONSTRUTORA LTDA – ME e VALDEMAR KOPP, que indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel matriculado sob n. 13.253, formulado incidentalmente, nos seguintes moldes:
“Vistos, etc.
Cuida-se de cumprimento de sentença em que os executados foram devidamente intimados para efetuar o pagamento da condenação no prazo legal, contudo quedaram-se inertes.
Nesse contexto, os exequentes pugnaram pela imissão na posse de bem dado em “garantia real” (matrícula n. 13.253), fundamentando o pedido no art. 538 do CPC, bem como pela realização de penhora on-line e penhora de veículos via RENAJUD em relação ao valor remanescente (abatido o valor do imóvel que se pretende imitir na posse).
Pugnou, posteriormente, pela expedição de certidão premonitória, nos termos do art. 828 do CPC.
Em seguida, vieram-me os autos conclusos.
Breve relato. Decido.
Diretamente ao ponto, constato a impossibilidade de se expedir, incidentalmente, mandado de imissão na posse do imóvel matriculado sob n. 13.253, visto que extrapola os limites da demanda e a parte dispositiva da sentença, cujo trecho transcrevo in verbis:
(...) “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar os requeridos (i) a pagar o valor de R$ 284.344,97 (duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), referentes aos valores despendidos pelos requerentes para finalizar a obra, conforme aditivo contratual e planilha de gastos e notas fiscais apresentadas, cujo montante deverá ser atualizado pelo INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem a partir de 17.06.2017 (art. 397, CC); (ii) ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil), corrigido pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e (iii) à obrigação de fazer consistente no recolhimento do ISSQN e INSS da obra e entrega do “habite -se”, caso em que uma vez cumprida esta obrigação será subtraído do valor da condenação o montante de R$ 23.633,00 (vinte e três mil e seiscentos e trinta e três reais), conforme previsto na Cláusula Quarta do primeiro aditivo contratual (Id 17513162 - Pág. 2).” (...)
De mais a mais, observo que, conquanto os exequentes afirmem ter o imóvel em garantia real do crédito, denota-se que, em verdade, já figuram como proprietários do bem, eis que não se trata de averbação de garantia real, mas de verdadeira escritura pública de compra e venda em que pessoas estranhas ao processo “alienaram” – ou simplesmente transferiram a propriedade registral - do imóvel matriculado sob n. 13.253 aos exequentes, conforme averbação R-02-13.253.
No caso, extrai-se da Cláusula Sexta do instrumento particular intitulado “adendo ao contrato particular de prestação de serviços de construção e outras avenças”, firmado em 7 de outubro de 2016, que os executados transferiram a propriedade do imóvel aos exequentes no intuito de garantir a restituição dos valores devidos (dispendidos pelos exequentes para conclusão da obra), sendo que o “resgate” do imóvel aos executados seria realizado mediante reembolso aos exequentes da importância por eles empregada para finalizar a obra, o que efetivamente não ocorreu, circunstância que ensejou o ajuizamento da presente ação de cobrança cumulada com indenização por lucros cessantes que, atualmente, se encontra em fase de cumprimento de sentença.
Aparentemente – digo aparentemente porque isso não consta nos autos, mas é a única lógica que pode se extrair dessa situação atípica -, os executados detinham direito a regularizar a propriedade registral do imóvel em seus nomes, circunstância pendente perante o Cartório de Registro de Imóveis, contudo por força do referido “adendo contratual” os vendedores primitivos (Odelio Favaro e sua esposa Odila Rizzo Favaro) transferiram a propriedade diretamente aos exequentes.
De toda sorte, fato é que os exequentes já possuem a propriedade registral do imóvel e podem exercer, consequentemente, os poderes a ela inerentes (art. 1.228, CC), desde que observado o meio judicial adequado.
Logo, considerando que a propriedade registral do imóvel encontra-se regularizada em favor dos exequentes junto ao CRI competente, não há que se falar em penhora de imóvel pertencente aos próprios exequentes, tampouco de se expedir, incidentalmente, mandado de imissão na posse.
Em outras palavras, se os exequentes figuram como proprietários do imóvel, resta-lhes, evidentemente, a possibilidade de reivindicar a imissão na posse do bem, contudo tal medida reivindicatória deve observar o meio judicial adequado disponibilizado pela legislação processual de regência, por meio do qual a prestação jurisdicional observará, antes de mais nada, o contraditório e ampla defesa decorrente do devido processo legal.
Isso posto, indefiro o pedido de imissão na posse do imóvel matriculado sob n. 13.253, formulado incidentalmente.
No mais, considerando que os exequentes já figuram como proprietários do imóvel matriculado sob n. 13.253, o valor de mercado deste deverá ser abatido do valor atualizado do crédito a fim de que o presente cumprimento de sentença prossiga apenas em relação ao valor remanescente da crédito.
Desta feita, postergo a análise dos pedidos constritivos de penhora on-line e determino a expedição de mandado de avaliação do imóvel matriculado sob n. 13.253.
Feita a avaliação, manifestem-se as partes no prazo comum de 5 dias.
Lado outro, a fim de inibir eventual alienação de bens com o objetivo de frustrar a execução, proceda-se à busca, via sistema RENAJUD, sobre a existência de veículos em nome do(s) executado(s), juntando aos autos o resultado da pesquisa. Sendo positiva, ANOTE-SE a restrição veicular – de transferência - no prontuário dos veículos localizados, intimando-os acerca da medida.
Por fim, defiro a expedição de certidão premonitória, nos termos do art. 828, CPC.
Expedida a certidão, caberá a(o) exequente providenciar as averbações necessárias, caso em que deverá comunicar este Juízo acerca das averbações efetivadas, no prazo de 10 dias, a contar de sua concretização.
Formalizada eventual penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o(a) exequente deverá providenciar, no prazo de 10 dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados, independentemente de determinação judicial, sob pena de responsabilização.
Advirto o exequente de que caso venha a promover averbação manifestamente indevida ou deixe de cancelar as averbações nos termos do parágrafo anterior, ficará responsável em indenizar a parte contrária em caso de eventuais prejuízos causados, processando-se o incidente em autos apartados.
Intime-se.
Às providências.”
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado diploma legal.
Isso porque, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ao menos por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, posto que além de a propriedade registral do imóvel encontrar-se regularizada em favor dos exequentes/agravantes junto ao CRI competente, a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame, bem como o contraditório com as contrarrazões.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Após, intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
-relator-